Tribunal: TJBA
Processo: 0701330-41.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0701330-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AUTOR: EDENILTON DOS SANTOS DAS NEVES Advogado(s): JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE VISA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O HOMICÍDIO CULPOSO, APLICANDO-SE, SEQUENCIALMENTE, O PERDÃO JUDICIAL. NÃO PROVIMENTO. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, NA FORMA DO ART. 413 DO CPP. A DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO MANIFESTAMENTE EVIDENCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS TER O AGENTE ATUADO COM INTENÇÃO DIVERSA, DE MODO QUE, REVELANDO-SE PLAUSÍVEL A TESE ACUSATÓRIA, A PARTIR DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DEVE O RECORRENTE SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DIANTE DO NÃO ACATAMENTO DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO, FICA PREJUDICADO O PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de n°. 0701330-41.2021.8.05.0001, oriundos do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador -BA, que tem como Recorrente EDENILTON DOS SANTOS DAS NEVES e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .